Tribunal: STJ
Processo: 0391383-55.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042139 - RS(2025/0391383-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO APARIANO MAIA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SP508260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
OPERAÇÃO HINTERLAND.
PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. EXISTÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na
legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não
são peremptórios; assim, eventual demora na tramitação do feito deve
ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, a denúncia, redigida em torno de 250 páginas, conta com 14
denunciados e um rol de 7 testemunhas, com a imputação de diversos
fatos delituosos, que envolvem tráfico transnacional de drogas e
organização criminosa, a evidenciar a complexidade do feito. Ademais,
o Magistrado de primeiro grau dirige o andamento do processo com a
diligência necessária, a evidenciar a busca de celeridade na tramitação,
circunstância que impede, ao menos por ora, que seja tributada ao
Estado-Juiz eventual delonga no processamento da causa. Por fim, a
instrução criminal já foi encerrada, circunstância que atrai o enunciado
na Súmula n. 52 do STJ.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
Documento eletrônico VDA54108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7406c52a-6856-489c-b441-fee29ef3f4d3

ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair
o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os
meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
4. Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem
de custódia do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao decretar a
prisão preventiva, apontou elementos concretos dos autos que
evidenciam a sua suposta participação em organização criminosa
extremamente complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento,
voltada especialmente para o tráfico transnacional de drogas. Tais
circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida
adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional
da qual o réu faz parte - inclusive na condição de líder - e, dessa forma,
cessar a prática de novas infrações penais.
5. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado
que as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do
agravante ainda não se exauriram definitivamente, em face da
probabilidade real e efetiva de continuidade da prática de delitos graves,
pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida extrema
contra o réu.
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54108828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/02/2026 18:59:46
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 7406c52a-6856-489c-b441-fee29ef3f4d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042139 - RS (2025/0391383-4)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: FRANCISCO APARIANO MAIA (PRESO)
ADVOGADOS
: FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SP508260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
TRANSNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE
OPERAÇÃO HINTERLAND.
PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
IDÔNEA.
CONTEMPORANEIDADE.
EXISTÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na
legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são
peremptórios; assim, eventual demora na tramitação do feito deve ser
aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, a denúncia, redigida em torno de 250 páginas, conta com
14 denunciados e um rol de 7 testemunhas, com a imputação de diversos
fatos delituosos, que envolvem tráfico transnacional de drogas e
organização criminosa, a evidenciar a complexidade do feito. Ademais, o
Magistrado de primeiro grau dirige o andamento do processo com a
diligência necessária, a evidenciar a busca de celeridade na tramitação,
circunstância que impede, ao menos por ora, que seja tributada ao Estado-
Juiz eventual delonga no processamento da causa. Por fim, a instrução
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

criminal já foi encerrada, circunstância que atrai o enunciado na Súmula
n. 52 do STJ.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não
decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato
processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial
deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos
novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins
do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
4. Na hipótese, há motivos concretos e idôneos para embasar a ordem de
custódia do acusado, porquanto o Juiz de primeiro grau, ao decretar a
prisão preventiva, apontou elementos concretos dos autos que evidenciam
a sua suposta participação em organização criminosa extremamente
complexa, bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada
especialmente para o tráfico transnacional de drogas. Tais circunstâncias
evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida adequada e
necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o réu
faz parte - inclusive na condição de líder - e, dessa forma, cessar a prática
de novas infrações penais.
5. Não há falar em ausência de contemporaneidade quando verificado que
as circunstâncias que justificam a segregação preventiva do agravante
ainda não se exauriram definitivamente, em face da probabilidade real e
efetiva de continuidade da prática de delitos graves, pelo que está
demonstrada a exigência de utilização da medida extrema contra o réu.
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental contra
FRANCISCO APARIANO MAIA
decisão de minha relatoria, em que deneguei a ordem de habeas corpus e, por
conseguinte, mantive inalterada a sua custódia preventiva, decretada pela suposta
prática dos crimes de tráfico transnacional de drogas e de organização criminosa -
.
Operação Hinterland
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

A defesa reitera a sua compreensão de que há excesso de prazo na
tramitação do feito. Na ocasião, registra que "o Agravante encontra-se preso desde
30 de março de 2023, há mais de 880 (oitocentos e oitenta) dias; a despeito da
complexidade do feito, a instrução processual foi formalmente encerrada em 04 de
julho de 2025, já perfazendo aproximadamente 05 (cinco) meses" (fl. 417).
Acrescenta que "o processo já teve interrupções e suspensões que
prejudicaram o andamento. Houve, por exemplo, paralisação do processo por mais
de 02 (dois) meses devido à apresentação de Acordo de Delação Premiada pelo
Ministério Público Federal. Além disso, o próprio Ministério Público Federal levou
2 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias (até
para apresentar as alegações
01/10/2025)
finais por memoriais, após o encerramento da instrução, enquanto o Agravante
encontra-se detido provisoriamente" (fl. 417).
Na sequência, argumenta que foi inidônea a fundamentação utilizada pelo
Juiz de primeiro grau para a decretação da segregação preventiva e sustenta que não
está evidenciada nenhuma das hipóteses previstas no
do CPP.
art. 312
Por fim, alega ser "perceptível a ausência de contemporaneidade do
. Logo, repetir fundamentos depois de quase 02 (dois) anos de
periculum libertatis
prisão preventiva, sem fatos novos, configura violação ao devido processo legal" (fl.
429).
Requer, assim, a reconsideração do
anteriormente proferido ou a
decisum
submissão do feito a julgamento pelo órgão colegiado, para "revogar a prisão
preventiva do Agravante, aplicando medidas cautelares diversas" (fl. 430).
VOTO
Em que pesem os argumentos despendidos pela defesa, entendo que não
lhe assiste razão.
I. Excesso de prazo - não ocorrência
Quanto ao aventado excesso de prazo na tramitação do feito, registro que é
entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim,
eventual demora na tramitação do feito deve ser aferida levando-se em conta as
peculiaridades do caso concreto.
No caso, a Corte regional salientou que "a ação penal originária tramita

regularmente, mesmo diante da complexidade da causa, que envolve apuração de
. Compulsando os autos, verifico que
diversos fatos e múltiplos réus
a instrução foi
e, intimadas as partes para fins do
do CPP,
encerrada
art. 402
diversas diligências
(1737.1), de modo que eventual
foram requeridas por grande parte das defesas
demora na prolação da sentença não pode ser atribuída ao Poder Judiciário" 9fl. 30).
Conforme bem pontuou o
federal, "a dilação temporal observada
Parquet
no curso da ação penal é proporcional à
('Operação
complexidade do caso
Hinterland'), que envolve a pluralidade de réus e a prática de atos processuais em

" (fl. 401).
grande volume
Com efeito, consta dos autos que "FRANCISCO APARIANO MAIA vem
sendo processado no âmbito de Ação Penal destinada a apurar ações de organização
criminosa estruturada em diversos níveis funcionais e hierárquicos, dedicada ao
fornecimento e à remessa de grandes carregamentos de cocaína para a Europa
, em especial pela cidade de Rio Grande/RS"
através dos portos do Sul do Brasil
(fl. 388).
Ainda segundo informações constantes dos autos, "[a]s apurações
iniciaram a partir de comunicação recebida do órgão central da Polícia Federal em
Brasília (CGPRE/DICOR), dando conta da apreensão de droga ocorrida no dia
na cidade de Hamburgo/Alemanha, em depósito onde armazenados
06/12/2020,
produtos da empresa C.D.MARKMANN GMBG. Na ocasião, a polícia daquele país,
após ser acionada, encontrou, no local, dissimulados no interior de sacos de extratos
tânicos,
. Havia, além disso, 190 sacos violados, indicando que a
316 kg de cocaína
quantidade de entorpecente armazenada era superior ao total apreendido, sendo
" (fl. 388).
estimada em mais de 1,5 tonelada de cocaína
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

A denúncia,
, conta com
redigida em torno de 250 páginas
14
e um rol de
, com a imputação de
denunciados
7 testemunhas
diversos fatos
delituosos, que envolvem tráfico transnacional de drogas e organização
.
criminosa, a evidenciar a complexidade do feito
Em relação a esse ponto, aliás, bem esclareceu o Juízo de primeiro grau
que muitos dos acusados encontram-se "residentes e/ou recolhidos em
estabelecimentos prisionais situados fora desta Subseção Judiciária de Porto
, fato que demandou incessantes contatos com instituições situadas nos
Alegre/RS
mais diversos Estados da Federação, a fim de que fossem ajustadas as datas das
audiências de instrução e garantir a participação dos réus nas solenidades realizadas,
ainda que por meio remoto" (fl. 390).
Também pontuou o Juízo singular que "existem incontáveis processos
apensos ao feito principal, todos a demandar a prolação de decisões judiciais
, envolvendo desde a questão atinente às prisões dos acusados,
quase que diárias
quanto a eventuais modificações de perímetro de monitoramento eletrônico, acesso a
processos sigilosos, franqueamento de provas constantes em dispositivos físicos e
remotos (nuvens), exames acerca da destinação de bens apreendidos, etc." (fl. 390).
De igual maneira, registrou que "[o]s denunciados que não se encontram
recolhidos, por sua vez, também residem, em grande parte, fora desta Subseção
, em Estados como Santa Catarina, São Paulo, Paraná, dentre outros,
Judiciária
além
" (fl. 390),
de testemunhas espalhadas em diferentes partes do país e no exterior

elementos que,
, acarretam maior delonga na tramitação do processo.
naturalmente
Assim, segundo bem salientou o Ministério Público Federal, todas essas
circunstâncias "demonstram que a velocidade do andamento processual está em

, sem que se configure inércia judicial
harmonia com o princípio da razoabilidade
ou ilegalidade manifesta capaz de ensejar a concessão da ordem de ofício,
" (fl.
especialmente diante do fato de que a instrução processual foi encerrada
401).
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

Verifico, portanto, que o Magistrado de primeiro grau dirige o andamento
do processo
, a evidenciar a busca de celeridade na
com a diligência necessária
tramitação, circunstância que impede, ao menos por ora, que seja tributada ao Estado-
Juiz eventual delonga no processamento da causa.
Por fim, é de se registrar que, "Inobstante as peculiaridades atinentes a
proporção da Ação Penal, registro que a fase instrutória encontra-se encerrada, já
, apresentados na data de
havendo memoriais escritos do Órgão Ministerial
por conseguinte, na fluência do prazo para apresentação das alegações
01/10/2025,
defensivas. Ou seja, encerrada a instrução, não há qualquer risco de retardo na
prolação da sentença por este Juízo, desde que cumpridos os prazos da defesa a
contento" (fl. 390).
Incide, portanto, o enunciado na
desta Corte Superior de
Súmula n. 52
Justiça: "Uma vez encerrada a instrução criminal, fica superado o constrangimento
advindo do excesso de prazo na formação da culpa."
II. Prisão preventiva - fundamentação concreta e idônea
Quanto à apontada ausência de quaisquer dos fundamentos previstos no
do CPP, faço o registro de que a prisão preventiva é compatível com a
art. 312
presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime
ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos
concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o
perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
Na espécie dos autos, constato que há motivos concretos e idôneos para
embasar a ordem de custódia do acusado, porquanto o decreto de prisão preventiva
salientou a sua suposta participação em organização criminosa, bem
estruturada e em pleno funcionamento, voltada especialmente para o tráfico
transnacional de drogas.
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

Segundo informações prestadas aos autos, o ora agravante "vem sendo
processado no âmbito de Ação Penal destinada a apurar ações de organização
criminosa estruturada em diversos níveis funcionais e hierárquicos, dedicada ao
fornecimento e à remessa de grandes carregamentos de cocaína para a Europa
através dos portos do Sul do Brasil, em especial pela cidade de Rio Grande/RS" (fl.
388). Dentro da estrutura organizacional do grupo criminoso, existiam os
responsáveis por executar as ordens dos líderes da organização. Nesse grupo
subalterno, foram identificados (fl. 389):

[...] JÚLIO RODRIGUES DA ROSA, que atuaria como gerente
operacional da ORCRIM, além de CARLOS ROBERTO PATISSI,
cunhado de ANDRÉ e que seria responsável pela guarda e preparo
das cargas; FRANCISCO APARIANO MAIA (CEARÁ) seria
subordinado de ANDRÉ e atuante no transporte, recebimento e
; LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA
guarda de drogas
(irmão de CÉSAR) e LUIZ FERNANDO DAS NEVES BOTELHO
seriam responsáveis pelo transporte da droga a partir do complexo
das empresas de CÉSAR.
JÚLIO e PATISSI (JANJO), além de FRANCISCO (CEARÁ),
recepcionariam, preparariam e guardariam as cargas. Atuariam em
parceria com JOSÉ EMÍLIO e com JOSÉ MAURO para criar e
administrar estrutura empresarial de fachada para dar aparência
lícita à circulação de vultosos valores oriundos do narcotráfico
internacional e controlar, ao lado de JOSÉ MAURO, empresas em
nome de terceiros para dissimular a movimentação do dinheiro
ilícito por meio da tipologia denominada “mescla”.
Ao longo das investigações, foram apreendidas 12,189 toneladas
de cocaína, num valor aproximado de R$ 2.742.525.000,00 (dois
bilhões, setecentos e quarenta e dois milhões, e quinhentos e
vinte e cinco mil reais).

Tais circunstâncias evidenciam que a constrição cautelar se mostra medida
adequada e necessária para fragilizar a própria estrutura organizacional da qual o réu,
em tese, fazia parte e, dessa forma, cessar a prática de novas infrações penais.
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que "se justifica a decretação de prisão de membros de organização
criminosa como forma de interromper as atividades do grupo" (
,
RHC n. 70.101/MS
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
.
5/10/2016)
Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal também possui
o entendimento de que "a necessidade de interromper a atuação de organização
criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da
custódia cautelar para a garantia da ordem pública" (
,
AgR no HC n. 138.522/DF
Rel. Ministro Roberto Barroso, 1a T., DJe
.
19/6/2017)
Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora
da prisão preventiva do recorrente.
Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se
prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de
Processo Penal).
III. Ausência de contemporaneidade - não ocorrência
Sem razão a defesa também quando afirma ser "perceptível a ausência de
contemporaneidade do
(fl. 429).
periculum libertatis
Em se tratando de investigação que versa sobre suposta atuação de
articulado grupo criminoso, não se analisa condutas isoladas, mas sim a união de
esforços de todos os integrantes com vistas ao atingimento do seu desiderato final.
Nesse contexto macro, não há como afastar a contemporaneidade dos fatos em
função da atividade de um ou outro integrante do grupo ter se distanciado no
.
tempo
Inadequada, portanto, a análise da contemporaneidade exclusivamente
com base na data dos fatos investigados, máxime porque também devem ser
considerados a perpetuação dos riscos aos bens que se busca tutelar com a
segregação cautelar.
No particular, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos
ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há
lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de
que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do
risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução
ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n.
190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe
" (
11/2/2021)
HC n. 661.801/SP
, Rel. Ministro
, DJe
.
Sebastião Reis Júnior
25/6/2021)
Ressalto que nem sempre se pode exigir que uma medida de tamanha
onerosidade seja adotada tão logo conhecido o fato criminoso que a autoriza, pois a
necessidade de não tomar iniciativas precipitadas e nefastas ao investigado, e de
oferecer ao julgador um certo grau de convicção quanto à materialidade e à autoria
delitivas, demanda, por vezes, o tempo suficiente para a reunião de elementos de
convicção bastantes a autorizar a providência extrema.
Avalio, assim, que a contemporaneidade da prisão (ante os riscos aos bens
jurídicos tutelados no
do CPP) em relação ao seu fato gerador deve ser
art. 312
relativizada em pelo menos duas hipóteses.
A primeira hipótese diz respeito à natureza do crime investigado, que,
consubstanciando-se em fato determinado no tempo, tenderia, em princípio, a não
mais justificar a cautela máxima quando passados anos desde a sua prática. Todavia,
seria admissível na situação em que, pelo modo com que perpetrada a ação delitiva
(v. g., um homicídio cometido com requintes de crueldade, denotando um
comportamento excessivamente violento, ou quando se registram outros fatos
pretéritos na folha penal do acusado), não seria leviano projetar a razoável
probabilidade de uma recidiva do comportamento, mesmo após um relevante período
de aparente conformidade do réu ao Direito.
A segunda hipótese que diminuiria a força impeditiva à prisão preventiva,
pelo tempo transcorrido desde a ação delitiva, diz respeito ao caráter permanente do
crime imputado ao agente, porquanto, havendo indícios de que ainda persistem atos
de desdobramento da cadeia delitiva inicial, não haveria óbice à decretação da prisão
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

provisória. O exemplo mais notório é o do crime de pertencimento a organização
criminosa, cujo caráter permanente não se desfaz - salvo prova em sentido contrário
- pelo simples fato de ter sido descoberta a existência da organização.
Em ambos os casos, a prisão preventiva não decorreria da simples
imputação do crime ao agente, mas da análise do perigo que sua liberdade representa
para a ordem pública, para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.
À luz de todas essas considerações, concluo que, no caso, as circunstâncias
que justificam a segregação preventiva do agravante ainda não se exauriram
, em face da probabilidade
de continuidade da prática
definitivamente
real e efetiva
de delitos graves, pelo que está demonstrada a exigência de utilização da medida
extrema contra o réu, na linha da jurisprudência anteriormente colacionada.
IV. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53748297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 31/01/2026 18:22:02
Código de Controle do Documento: a18314c6-7ad7-459a-861b-3479251f4312

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.042.139 / RS
Número Registro: 2025/0391383-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50091033120234047100 50112526820214047100 50236307420254040000 50500157020234047100
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FRANKLIN JOSE DE ASSIS
ADVOGADOS : FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SP508260
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: FRANCISCO APARIANO MAIA (PRESO)
CORRÉU
: JOSE ANTONIO EMILIO FILHO
CORRÉU
: JULIO RODRIGUES DA ROSA
CORRÉU
: ARMANDO PACANI
CORRÉU
: DANIELE KRETSKI BORDIGNON
CORRÉU
: CARLOS ROBERTO PATISSI
CORRÉU
: ANDRE LUIZ MIRANDA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: LEANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: LUIZ FERNANDO DAS NEVES BOTELHO
CORRÉU
: CESAR OLIVEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR
CORRÉU
: JOSE MAURO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: IVAN CLAUDIO CORDEIRO
Documento eletrônico VDA54083485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: c549ef35-c295-4a43-b2ae-312443003533

CORRÉU
: RODRIGO PAREDES ALVARENGA
CORRÉU
: MARCO SOUZA DIAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FRANCISCO APARIANO MAIA (PRESO)
ADVOGADOS : FRANKLIN JOSÉ DE ASSIS - SC027269
JENNIFER PEREIRA DELFINO - SC067686
FERNANDO MARTINS XAVIER DE ALMEIDA - SP508260
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/02/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: c549ef35-c295-4a43-b2ae-312443003533